Tribunal: TJSP
Processo: 0001596-07.2015.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Peculato – Preliminares – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Peça acusatória que bem descreveu os fatos – Decisão que bem analisou os elementos de prova, concluindo pela responsabilidade penal dos apelantes – Publicação jornalística em que constam trechos da denúncia oferecida, sem qualquer participação do Promotor de Justiça – Nulidade meramente relativa, porque

Ementa:
Apelação da Defesa – Peculato – Preliminares – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Peça acusatória que bem descreveu os fatos – Decisão que bem analisou os elementos de prova, concluindo pela responsabilidade penal dos apelantes – Publicação jornalística em que constam trechos da denúncia oferecida, sem qualquer participação do Promotor de Justiça – Nulidade meramente relativa, porque não demonstrado o prejuízo aos acusados – Preliminares rejeitadas – Provas suficientes à condenação – Os réus, vereadores municipais, tomaram refeições em restaurante e encaminharam as despesas ao erário municipal – Desvio de valores dos quais tinham posse em razão do cargo – Consistente prova documental coligida aos autos – Ausência de demonstração quanto ao interesse público nos gastos – Despesas realizadas em desacordo com a legislação municipal aplicável – Penas exasperadas em 2/3 com fundamento na natureza eletiva do cargo ocupado – Redução para 1/6 – Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes – Causa de aumento prevista no artigo 327, §2o, do CP bem reconhecida quanto ao acusado Roberto, Presidente da Câmara Municipal – Precedentes do STJ – Penas acrescidas em 2/3 ante a continuidade delitiva – Regime inicial fechado fixado para todos os réus, a despeito da primariedade – Fixação do regime inicial aberto e substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos aos réus Valdemir, Walter, Cícero e Filomeno – Regime inicial semiaberto fixado para o acusado Roberto – Justiça Gratuita – Questão a ser apreciada pelo Juízo da Execução – Rejeitadas as preliminares, recursos de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001596-07.2015.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que são apelantes
ROBERTO FERNANDES MOYA JUNIOR, CICERO SIMPLICIO, FILOMENO
DE CARLOS TOSO, WALTER GOMES DA SILVA e VALDEMIR SANTANA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM AS
PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA
FIXAR AS PENAS DE CÍCERO SIMPLÍCIO, WALTER GOMES DOS SANTOS,
FILOMENO CARLOS TOSO E VALDEMIR SANTANA DOS SANTOS EM 03
ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 80 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, BEM COMO PARA ESTABELECER O REGIME
INICIAL ABERTO E CONCEDER A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS; E
PARA FIXAR A PENA DE ROBERTO FERNANDES MOYA JÚNIOR EM 05
ANOS, 02 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO E 110 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, ESTABELECIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI
MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
2
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515
Apelantes: Roberto Fernandes Moya Junior, Cicero Simplicio, Filomeno de
Carlos Toso, Walter Gomes da Silva e Valdemir Santana dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rosana
Voto no 15.858
Ementa
Apelação da Defesa Peculato Preliminares Inépcia da
denúncia
Inocorrência
Peça acusatória que bem
descreveu os fatos
Decisão que bem analisou os
elementos de prova, concluindo pela responsabilidade
penal dos apelantes
Publicação jornalística em que
constam trechos da denúncia oferecida, sem qualquer
participação do Promotor de Justiça Nulidade meramente
relativa, porque não demonstrado o prejuízo aos acusados

Preliminares
rejeitadas

Provas
suficientes
à
condenação
Os réus, vereadores municipais, tomaram
refeições em restaurante e encaminharam as despesas ao
erário municipal
Desvio de valores dos quais tinham
posse em razão do cargo Consistente prova documental
coligida aos autos Ausência de demonstração quanto ao
interesse público nos gastos
Despesas realizadas em
desacordo com a legislação municipal aplicável Penas
exasperadas em 2/3 com fundamento na natureza eletiva do
cargo ocupado
Redução para 1/6
Ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes
Causa de
aumento prevista no artigo 327, §2o, do CP bem
reconhecida quanto ao acusado Roberto, Presidente da
Câmara Municipal
Precedentes do STJ
Penas
acrescidas em 2/3 ante a continuidade delitiva Regime
inicial fechado fixado para todos os réus, a despeito da
primariedade
Fixação do regime inicial aberto e
substituição das penas privativas de liberdade por penas
restritivas de direitos aos réus Valdemir, Walter, Cícero e
Filomeno
Regime inicial semiaberto fixado para o
acusado Roberto
Justiça Gratuita
Questão a ser
apreciada pelo Juízo da Execução
Rejeitadas as
preliminares, recursos de apelação parcialmente providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
3
Vistos.
ROBERTO FERNANDES MOYA JÚNIOR,
CÍCERO SIMPLÍCIO, WALTER GOMES DOS SANTOS, FILOMENO
CARLOS TOSO e VALDEMIR SANTANA DOS SANTOS foram
condenados a cumprirem, o primeiro, a pena de 07 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 110
dias-multa em seu mínimo unitário, e os demais, as penas de 05 anos e 05
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagarem o valor
correspondente a 80 dias-multa em seu mínimo unitário, todos por infração ao
artigo 312, “caput”, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade
delitiva.
Inconformados os réus apelam.
A Defesa conjunta dos réus sustenta como
preliminares a inépcia da denúncia, a suspeição do representante do
Ministério Público e a omissão da sentença, ante a não apreciação de todos os
documentos acostados aos autos. No mérito busca as suas absolvições por
atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; alternativamente
pretende a redução das penas e a fixação de regime inicial mais brando.
Pleiteia ainda a concessão do benefício da Justiça Gratuita.
Recursos bem processados e respondidos em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
4
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve OPOSIÇÃO a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade processual por
inépcia da denúncia, eis que a peça acusatória bem descreveu os fatos,
obedecendo ao que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, na
medida em que houve a correta indicação da conduta dos acusados.
E os documentos anexos à denúncia, em especial
as notas fiscais relativas às aquisições realizadas no restaurante “Toca da
Raposa”, afastam qualquer dúvida que pudesse subsistir quanto às
circunstâncias de tempo e local relativas aos crimes.
Outrossim, tratando-se de denúncia geral, é
desnecessária a detalhada especificação de cada um dos fatos criminosos, a
teor da jurisprudência das Cortes Superiores.
Ademais, as manifestações da Defesa bem
demonstram que a denúncia foi suficiente a garantir o exercício adequado do
contraditório, não ocorrendo qualquer prejuízo aos acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
5
“DENÚNCIA.
PARÂMETROS.
Descabe
falar
em
insubsistência da denúncia quando, na peça, são narrados
os fatos que, em tese, consubstanciam crime, ficando,
assim, viabilizada a defesa” (STF HC no 93.553/MG
Rel. Min. Marco Aurélio Tribunal Pleno j. 07/05/2009
LEXSTF 31/369
2009). No mesmo sentido: STF

Inquérito no 2.578/PA Rel. Min. Ricardo Lewandowski
Tribunal Pleno j. 06/08/2009 Ementário 2374-1/63.
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DANO QUALIFICADO. 1.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
INICIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. 2. DECISÃO QUE
RECEBEU
A
DENÚNCIA.
AFERIÇÃO
DOS
PRESSUPOSTOS GENÉRICOS DE ADMISSIBILIDADE
DA
ACUSAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE.
3.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via
estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando
se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção
da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de
prova da materialidade do delito.
2. Neste caso, a inicial acusatória relata que o recorrente
participou das ações perpetradas por organização
criminosa e que resultaram no roubo a uma agência
bancária mediante emprego de explosivos, além de danos
causados a viaturas policiais e à biblioteca pública da
cidade de Colméia, no Estado do Tocantins.
Muito embora a narrativa ministerial não descreva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
6
forma minuciosa o envolvimento do ora recorrente nos
fatos, ela traz elementos suficientes ao exercício das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, não podendo ser considerada inepta.
3. Nos casos de crimes de autoria coletiva, tem se admitido
a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar
minudentemente as ações imputadas aos denunciados,
demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua
conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos. (...)
(STJ, RHC 117.847/TO, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
21/11/2019, DJe 05/12/2019)
Constato também que o MM. Juiz, ainda que de
forma sucinta, analisou os elementos de prova produzidos sob o crivo do
contraditório e concluiu pela responsabilidade penal dos apelantes, em
observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não
se há que falar em insuficiência de fundamentação.
E quanto à alegada nulidade da sentença pela não
apreciação da exceção de suspeição do representante do Ministério Público,
há de se notar que a Defesa não adotou o procedimento adequado ao
processamento de tal incidente, com a sua autuação em apartado, conforme
preceitua o artigo 104 do Código de Processo Penal.
Trata-se de nulidade meramente relativa, e que na
hipótese dos autos não causou qualquer prejuízo aos apelantes, mesmo porque
a alegada suspeição do Promotor de Justiça era manifestamente descabida.
Houve tão somente a reprodução, em jornal local,
de trechos da denúncia oferecida nesta ação penal, bem como nos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
7
ação civil pública instaurada em desfavor dos acusados, sem qualquer
participação do representante do Ministério Público, que não concedeu
entrevista à imprensa ou, de qualquer modo, demonstrou animosidade contra
os réus.
Outrossim, a despeito da alegada omissão pelo
MM. Juiz, os apelantes não opuseram embargos de declaração, dando causa,
portanto, à preclusão.
Rejeitadas as preliminares, passo à análise da
questão de mérito.
Consta da denúncia que em oito oportunidades,
ocorridas ao longo do ano de 2014, na Avenida Erivelton Francisco de
Oliveira, cidade de Rosana, ROBERTO FERNANDES MOYA JÚNIOR,
vereador municipal, desviou a quantia total de R$ 7.435,00, da qual tinha
posse em razão do cargo.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo
e local, CÍCERO SIMPLÍCIO, WALTER GOMES DA SILVA, FILOMENO
CARLOS TOSO e VALDEMIR SANTANA DOS SANTOS, também
vereadores municipais, concorreram para a prática do crime de peculato.
Segundo o apurado, os réus, na qualidade de
vereadores do Município de Rosana, compareciam ao restaurante “Toca da
Raposa”, onde tomavam refeições à custa do erário municipal.
Ocorre que após denúncia anônima encaminhada
ao Ministério Público do Estado de São Paulo, houve a investigação dos fatos
e instauração de ação civil pública, além da propositura desta ação penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
8
Interrogados
na
fase
administrativa
da
investigação, os acusados Cícero e Walter afirmaram terem comparecido ao
restaurante em questão por algumas vezes, sempre acompanhados de
autoridades públicas, razão pela qual as despesas eram relacionadas ao
desempenho da vereança e, portanto, suportadas pelo erário municipal.
Por sua vez, os acusados Valdemir e Filomeno
alegaram que frequentarem o restaurante “Toca da Raposa” em companhia do
corréu Roberto, para que ali fossem realizadas reuniões relativas ao Poder
Legislativo Municipal.
Já o acusado Roberto confirmou ter autorizado os
demais corréus a tomarem refeições no referido local, mas apenas quando no
desempenho de funções relacionadas à vereança. Disse ainda que tal
comportamento era amparado por lei municipal.
A seu turno, ouvida em Juízo, a testemunha Cleusa
Lopes Fernandes, proprietária do restaurante “Toca da Raposa”, esclareceu
que os réus costumavam frequentar o local entre duas a três vezes por semana,
quando tomavam refeição. Disse ainda que a pedido do acusado Roberto
encaminhava mensalmente à Câmara dos Vereadores uma nota fiscal com a
somatória de todos os valores gastos pelos acusados, recebendo o pagamento
correspondente. Esclareceu também que em algumas ocasiões os réus
compareceram ao restaurante na companhia de outras pessoas, mas quando
tomavam refeição aos finais de semana eles realizavam o pagamento, sem que
debitassem os valores ao erário.
Já a testemunha José Roberto dos Santos deu conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
9
de que almoçou no restaurante na companhia dos acusados, em algumas
ocasiões, mas sempre no exercício da função pública. Disse ainda que havia
comentários sobre a presença dos apelantes no local, em outras oportunidades,
sem qualquer finalidade pública.
Eduardo dos Santos Sales indicou que todas as
refeições tomadas pelos réus no restaurante “Toca da Raposa” estavam
relacionadas ao exercício da vereança, usualmente porque as reuniões
mantidas na Câmara dos Vereadores estendiam-se após o horário de almoço.
A testemunha Ângelo Aparecido de Andrade
informou que compareceu ao restaurante “Toca da Raposa” em duas ocasiões,
na companhia dos acusados e da Prefeita Municipal, quando as despesas
foram suportadas pelo erário. Afirmou também que os réus costumavam
tomar refeição no local, embora não soubesse dizer quem seria o responsável
pelos gastos.
Interrogados em Juízo, os réus tornaram a negar a
acusação, sempre alegando que apenas tomavam refeições às expensas da
Câmara Municipal quando estavam no exercício da função pública.
Afirmaram que muitas vezes levaram autoridades para almoçarem no local,
em outras, o faziam para que não precisassem retornar às suas respectivas
residências, localizadas na zona rural do Município.
Em relação à prova documental, constam dos
autos oito notas fiscais emitidas pelo restaurante “Toca da Raposa”, nos dias
27 de janeiro de 2014, 14 de abril de 2014, 28 de abril de 2014, 05 de agosto
de 2014, 08 de setembro de 2014, 1o de outubro de 2014, 14 de outubro de
2014 e 24 de novembro de 2014, as quais totalizam o fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
10
duzentas e trinta e oito refeições, no valor de R$ 7.435,00.
O representante do Ministério Público apresentou
ainda uma lista de todas as sessões da Câmara Municipal ocorridas no
período, as quais, em sua maioria, realizavam-se no período noturno, com a
exceção de duas delas, ocorridas pela manhã, ambas em 30 de junho de 2014.
Constam também as cópias da Lei Municipal n.
270 de 1995 e da Resolução n. 14 de 1997, que regulamentam as despesas de
vereadores da Câmara Municipal de Rosana, e tais normas dispõem que os
vereadores poderão requisitar valores ao erário, para o bom exercício da
função, desde que apresentem a respectiva prestação de contas no prazo de
trinta dias.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal dos
apelantes.
Embora os réus aleguem que atuavam amparados
pela legislação municipal, é certo que as normas indicadas autorizavam
apenas o reembolso de despesas, mediante a adequada prestação de contas,
com a autorização do Presidente da Câmara, caso a caso.
Não havia permissão genérica para que os
vereadores municipais tomassem refeições, às expensas do erário, quanto
mais baseados em uma autorização conferida verbalmente pelo acusado
Roberto, sem qualquer controle posterior de legalidade.
Além disso, a teor do relatado nos autos, havia o
fornecimento de acepipes ao longo das sessões legislativas, usualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
11
realizadas no período noturno, sem que existisse qualquer justificativa
plausível às refeições tomadas pelos réus, quando sequer havia reunião
pública.
De outra parte, os documentos apresentados pela
Defesa são insuficientes a comprovarem a legalidade da conduta em parte
das notícias acostadas, sequer consta as datas de realização dos eventos
públicos, em outras, trata-se de solenidades realizadas na cidade de São Paulo,
e não no Município de Rosana.
Vale observar que a testemunha Cleusa, ouvida em
Juízo, reiterou que os réus compareciam frequentemente ao seu
estabelecimento comercial, onde almoçavam por diversas vezes em uma
semana, na companhia de seus assessores e funcionários, quando solicitavam
a anotação dos gastos em uma conta única, posteriormente remetida à Câmara
Municipal.
Conquanto não seja necessário esmiuçar-se nesta
oportunidade a documentação apresentada pelo representante do Ministério
Público, as tabelas comparativas bem indicam o desencontro entre o número
de refeições servidas aos réus e as atividades legislativas efetivamente
ocorridas no período.
E como ressaltado pelo MM. Juízo “a quo”, os
dados do Tribunal de Contas do Estado confirmam os excessivos gastos do
Poder Legislativo do Município de Rosana, que a despeito de contar com
apenas onze vereadores, superou em mais de quatro vezes os valores
dispendidos por outras cidades da região, no mesmo período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
12
Outrossim, em relação ao depoimento de Eduardo,
não se pode olvidar que se trata de pessoa próxima ao acusado Roberto, eis
que desempenhava a função de seu assessor parlamentar, e por isso com
inquestionável interesse no desfecho da ação penal, circunstância suficiente a
recomendar o respaldo de outros elementos de convicção, o que não ocorreu
na hipótese dos autos.
Destarte, as provas coligidas a esta ação penal
demonstram, de maneira inequívoca, o mal trato com a coisa pública, como se
privada fosse, levando ao custeio das despesas pessoais dos acusados, ao
longo do ano de 2014.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
As penas-base de todos os réus foram exasperadas
em 2/3, com fundamento na especial reprovabilidade de suas condutas, eis
que os acusados se valeram de cargo público eletivo para a prática do crime.
É certo que tal circunstância indica a maior
culpabilidade dos apelantes, até mesmo em função das expectativas que lhes
são depositadas por seus eleitores, mas, ante os bons antecedentes e demais
condições judiciais favoráveis, reduzo a exasperação de suas penas para 1/6,
tornando-as a 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, as penas
permaneceram inalteradas, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
13
E quanto ao acusado Roberto, foi bem aplicada a
causa de aumento prevista no artigo 327, §2o, do Código Penal, posto que ele
exercia o cargo de Presidente da Câmara Municipal, equiparando-se, portanto,
à ocupante de cargo de direção em órgão da Administração Pública Direta.
PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. PRESIDENTE
DA CÂMARA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE
DAS
VERBAS
DESCONTADAS.
FUNÇÃO
ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA
DA
CAUSA
DE
AUMENTO DE PENA DO ART. 327, § 2o, DO CP.
EQUIPARAÇÃO
A
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
NA
FUNÇÃO DE DIREÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O Presidente da Câmara Municipal, além do exercício
político como chefe do Poder Legislativo local, possui
atribuições de caráter administrativo, como repasse das
verbas
descontadas
da
folha
de
pagamento
de
funcionários, de forma que o paciente equipara-se a
funcionário
público
na
função
de
direção
da
Administração Direta e, consequentemente, tem contra si o
reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 327,
§ 2o, do CP.
2. Ordem denegada.
(HC 91.697/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
18/05/2010,
DJe
07/06/2010)
Reconhecida a prática de ao menos oito infrações,
o MM. Juiz fez incidir o acréscimo de 2/3 relativo à continuidade delitiva,
resultando as penas dos réus Cícero, Walter, Filomeno e Valdemir em 03
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 80 dias-multa em seu mínimo unitário,
imposta a pena pecuniária na forma do artigo 72 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
14
E a pena do acusado Roberto resulta em 05 anos,
02 meses e 06 dias de reclusão e 110 dias-multa em seu mínimo unitário.
Por derradeiro, quanto aos acusados Cícero,
Walter, Filomeno e Valdemir, considerando a quantidade de pena imposta e a
inexistência de antecedentes desabonadores, considero adequada a fixação do
regime inicial aberto, com a posterior substituição das penas privativas de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo e no pagamento de multa no valor
de um salário mínimo.
Já em relação ao acusado Roberto, ante a
quantidade de pena imposta e a sua primariedade, fixo o regime inicial
semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
Quanto à pretensão relacionada à concessão da
justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais, vale ressaltar
que o benefício da assistência judiciária não garante a isenção de pagamento
das custas processuais, as quais correm por conta do vencido, de modo que
por meio de sentença ou o acórdão em que for julgada a ação, qualquer
incidente ou recurso, haverá condenação nas custas à parte vencida, a teor do
quanto dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.
A isenção, entretanto, está condicionada à situação
financeira do apenado, devendo ser apurada no momento da execução e
direcionada ao Juízo competente.
No mesmo sentido já decidiu Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001596-07.2015.8.26.0515 -Voto no 15.858
15
“A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase
de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada
para aferir a real situação financeira do condenado, já que
existe a possibilidade de sua alteração após a data da
condenação”. (STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1.377.544 MG, Min. Rel. Laurita Vaz).
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADAS
AS
PRELIMINARES,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS PARA FIXAR AS PENAS DE CÍCERO SIMPLÍCIO,
WALTER GOMES DOS SANTOS, FILOMENO CARLOS TOSO E
VALDEMIR SANTANA DOS SANTOS EM 03 ANOS, 10 MESES E 20
DIAS DE RECLUSÃO E 80 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO, BEM COMO PARA ESTABELECER O REGIME
INICIAL ABERTO E CONCEDER A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS; E PARA FIXAR A PENA DE ROBERTO FERNANDES
MOYA JÚNIOR EM 05 ANOS, 02 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO
E 110 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, ESTABELECIDO
O REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator